Tribunal: TJBA
Processo: 8001401-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001401-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: DULCIDES RIBEIRO FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. AVISO PRÉVIO COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. VIGÊNCIA DE 12 MESES DO CONTRATO. RESOLUÇÃO ANS N.º 557/2022. RESOLUÇÃO ANS N.º 509. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR AOS BENEFICIÁRIOS, SEM NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. RESOLUÇÃO CONSU/ANS n.º 19/1999. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8001401-09.2025.8.05.0000, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e Agravada DULCIDES RIBEIRO FERREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator